Tribunal: TJMT
Processo: 1007398-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007398-69.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 905.152.501-04 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. plano de saúde. cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. prequestionamento. omissão e contradição não configuradas. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao da parte autora para majoração da verba honorária, mantendo a condenação ao custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à ausência de fundamentação sobre a não caracterização da sucumbência recíproca diante da rejeição parcial do pedido inicial; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a alegada nulidade do laudo pericial e o cerceamento de defesa.

iii. razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a alegação de sucumbência recíproca, reconhecendo a sucumbência mínima da autora quanto ao pedido de danos morais, conforme o art. 86, p.u., do CPC, o que não compromete a responsabilidade integral da ré pelo ônus da sucumbência.

4. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do cerceamento de defesa, pois o acórdão considerou fundamentadamente que o juízo se valeu do conjunto probatório dos autos e que o laudo pericial foi técnico e suficiente.

5. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. O pedido de prequestionamento, desacompanhado de demonstração de omissão efetiva, não impõe pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais invocados.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição de parte acessória do pedido não caracteriza sucumbência recíproca quando o pedido principal é integralmente acolhido. 2. A interposição de embargos de declaração exige a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por CAROLINE RODRIGUES DE FREITAS para reformar a sentença no tocante à verba honorária, fixando-a em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 193.500,00), com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, e negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, mantendo a condenação ao custeio dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICOS. CARÁTER REPARADOR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por beneficiária de plano de saúde contra a operadora, determinando o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos com caráter reparador. 2. A autora pleiteia majoração dos honorários advocatícios, enquanto a operadora argui nulidades processuais, alega ausência de cobertura contratual e pleiteia redistribuição da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há três questões em discussão: i) saber se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem natureza estética ou reparadora e, portanto, se são de cobertura obrigatória; ii) verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa e suposto vício no laudo pericial; iii) definir a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios diante da mensurabilidade do proveito econômico obtido. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Constatado, com base no laudo pericial e nas prescrições médicas, que os procedimentos possuem caráter reparador, funcional e terapêutico, não podendo ser qualificados como exclusivamente estéticos. 5. A negativa de cobertura se mostrou abusiva por contrariar a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1069) que reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas pelo médico assistente. 6. Não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade do laudo pericial, uma vez que houve manifestação da parte interessada, sendo o laudo técnico fundamentado e suficiente para formação do convencimento judicial. 7. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido ante a inexistência de comprovação de violação a direito da personalidade, caracterizando-se mero inadimplemento contratual. 8. A verba honorária foi equivocadamente fixada com base no § 8o do art. 85 do CPC, embora o proveito econômico fosse mensurável, o que impõe a aplicação do § 2o do mesmo artigo. 9. Não há sucumbência recíproca, uma vez que a improcedência do pedido de danos morais não compromete a procedência substancial da obrigação de fazer, devendo prevalecer a responsabilidade integral da operadora pelos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso da autora provido em parte para majorar os honorários advocatícios. Recurso da operadora desprovido. Tese de julgamento: 1. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando indicada por profissional médico, constitui etapa essencial do tratamento da obesidade mórbida e deve ser custeada pela operadora do plano de saúde. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2o, do CPC quando o valor do proveito econômico for mensurável."
(cf. Id. 327388861).

A parte Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico opôs os presentes aclaratórios alegando omissão quanto à violação do art. 86, caput, do CPC, sustentando que o acórdão não fundamentou adequadamente porque a derrota em um dos pedidos (danos morais) não caracterizaria sucumbência recíproca. Alega também omissão sobre o cerceamento de defesa e violação dos arts. 369 e 489, §1o, IV, do CPC, argumentando que o acórdão reconheceu que o juízo de primeiro grau ignorou as impugnações ao laudo pericial, mas não extraiu as consequências jurídicas desse erro.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o expresso prequestionamento das matérias e dos dispositivos de lei federal invocados (Art. 86, Art. 369 e Art. 489, § 1o, IV, todos do CPC) (cf. Id. 330047373).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. 330332892).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão e necessidade de prequestionamento.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, a embargante alega omissão quanto à violação do art. 86, caput, do CPC, sustentando que o acórdão não fundamentou adequadamente porque a derrota em um dos pedidos (danos morais) não caracterizaria sucumbência recíproca. Alega também omissão sobre o cerceamento de defesa e violação dos arts. 369 e 489, §1o, IV, do CPC, argumentando que o acórdão reconheceu que o juízo de primeiro grau ignorou as impugnações ao laudo pericial, mas não extraiu as consequências jurídicas desse erro.

Quanto à primeira alegação, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao consignar que: “Quanto à alegação de sucumbência recíproca não merece acolhimento. Embora a autora não tenha obtido êxito no pedido de indenização por danos morais, o pedido principal (obrigação de fazer) foi integralmente acolhido, caracterizando sucumbência mínima nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.”

É importante destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - Trata-se de agravo de instrumento em embargos à execução fiscal, interposto pelo agravante, em desfavor de decisão que determinou a intimação da executada para indicar as provas que pretende produzir. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido.

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.

Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.

VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.931.561/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, o acórdão expressamente reconheceu que, apesar da improcedência do pedido de danos morais, o pedido principal (obrigação de fazer) foi integralmente acolhido, o que caracteriza sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. A fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão alcançada, não havendo necessidade de maiores digressões sobre o tema.

No que tange à segunda alegação, referente à suposta omissão sobre o cerceamento de defesa e violação dos arts. 369 e 489, §1o, IV, do CPC, também não vislumbro o vício apontado. O acórdão embargado reconheceu expressamente que “Verifica-se de fato que houve manifestações após a juntada do laudo. No entanto, tal equívoco por si só não compromete a validade da decisão, tendo em vista que o juízo formou sua convicção com base no conjunto probatório dos autos.”

Além disso, o acórdão analisou especificamente a alegação de nulidade do laudo pericial, concluindo que “O perito judicial realizou exame físico na autora e analisou a documentação médica existente, respondendo aos quesitos formulados de forma objetiva e técnica. A circunstância de o exame ter sido realizado após a realização das cirurgias não invalida suas conclusões, sobretudo diante da análise de prontuários, exames e relatórios médicos anteriores.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, concluindo pela inexistência de prejuízo à defesa da embargante, uma vez que o juízo formou sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, e o laudo pericial foi elaborado de forma objetiva e técnica, com base em documentação médica suficiente.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)

Logo, o acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2o da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026